Tribunal: CARF
Processo: 10940.000774/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.000774/2007-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.194 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
TELEPON TECNOLOGIA EM SISTEMAS TELEFÔNICOS LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que o sujeito passivo seja intimado a
apresentar contrato social e alterações posteriores, bem como notas fiscais do primeiro semestre
do ano-calendário de 2001, de modo a comprovar o exercício de atividade permitida ao Simples
neste período.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/CTA:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao conteúdo do
Ato Declaratório Executivo n° 529.476, de 02/08/2004 (fl.08), de lavra do Delegado
da Receita Federal em Ponta Grossa-PR, que excluiu o contribuinte do benefício do
Simples, com efeitos a partir de 01/01/2002, data em que optou pelo benefício, por
exercício de atividade vedada de manutenção de estações e redes de telefonia e
comunicações, em afronta ao disposto no inciso XIII do artigo 9o Inconformado,
apresentou SRS de fls. 01/06, solicitando inclusão retroativa ao benefício, ao
argumento de que não desenvolve atividade vedada ao Simples. A autoridade
fazendária, por meio da Decisão Simples n° 079/2007, fls. 35/37, deferiu em
parte o pleito do sujeito passivo, para incluí-lo no benefício a partir de
01/01/2007.
Cientificada do resultado (fl.41), apresentou manifestação de inconformidade de
fl.46/51, onde alega que desde 2002 se dedica à manutenção e reparo de aparelhos
telefônicos fixos e celulares, sendo que o código CNAE que mais se ajusta à sua
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10940.000774/2007-59
Fl. 7050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.194 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.000774/2007-59

situação é o 5171-0/02; que a hipótese para a exclusão das pessoas jurídicas ao
Simples é o exercício de atividade vedada, o que não restou comprovado em sua
situação; que contrariamente ao exposto na Decisão Simples, não pediu o
enquadramento retroativo mas a reconsideração de sua exclusão, com efeitos a partir
de 01/01/2002 ou, alternativamente sua inclusão a partir de 01/01/2003; que discorda
da menção de que foi excluída pelo exercício de atividade vedada, sendo que o CNAE
então informado é que sugeria aquele tipo de atividade, razão pela qual a conclusão da
decisão está equivocada; que toda sua receita deriva de manutenção e conserto de
telefones; que o ato de exclusão é nulo pois se utiliza como fundamento legal a IN
SRF n° 355, de 29/08/2003, para excluí-la com efeitos retroativos, contrariando o
princípio da irretroatividade da lei; que sua exclusão afronta ao disposto no artigo 150
da Constituição Federal, assim, pede que se declare nulo o ADE; que seja
reconsiderada sua exclusão ou, alternativamente, que lhe seja permitido o retorno ao
benefício a partir de 2003da Lei n° 9.317,de 1996, que rege a sistemática.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/CTA,
conforme acórdão n. 06-24.730 (e-fl. 100), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS
Restando comprovado nos autos que o sujeito passivo declarou exercer
atividade vedada ao Simples, compete a ele instruir a manifestação de
inconformidade com todos os meios de prova necessários, nos termos da Lei
para desconstituir a exclusão ao benefício; o não cumprimento desta premissa
acarreta o indeferimento do pleito.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 80), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados:
Diz que “A Recorrente demonstrou enquadrar-se nas exigências legais para a
opção pelo SIMPLES, não tendo praticado qualquer das atividades vedadas pelo artigo 9o, da Lei
n° 9.317/1996.”
Aduz que “...o Ofício n° 574/2005-DETEC/CEEE do Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, datado de 22/11/2005, trazido aos autos, que diz que ‘a
atividade de conserto de telefones não implica em registro neste Conselho’, descaracterizando a
afirmação contida no Acórdão recorrido, de que ‘previsão expressa de manutenção de estações e
redes de telefonia e comunicações pressupões o domínio de conhecimento técnico-científico
próprio de profissional da engenharia ou tecnólogo, é circunstância que impede o ingresso ou a
permanência no Simples Federal’.”
Sustenta que “Uma vez que apenas o artigo 9o, da Lei n° 9.317/96, e o artigo 20,
da Instrução Normativa SRF n° 355/2003, é que verdadeiramente tratam de hipóteses de
exclusão do SIMPLES, já que os demais dispositivos da legislação mencionada tratam apenas da
maneira como se deve processar tal exclusão depreende-se que, para ser excluída do SIMPLES,
não basta que a empresa tenha CNAE-Fiscal referente a atividade vedada, mas sim que
efetivamente exerça qualquer das atividades vedadas, o que não é o caso da Recorrente.”
É o relatório do necessário.

Fl. 7051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.194 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.000774/2007-59

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, com redação dada
pela Portaria MF n.o 329.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, porém, não encontra-se em condições de julgamento, conforme explica-se a
seguir.
Conforme consta do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/PTG N°
529476/2004 de e-fls. 9, o Recorrente foi excluído do Simples Federal por exercer atividade não
permitida à opção/permanência neste sistema de tributação simplificado, enquadrando-se na
vedação prevista no inciso XIII do artigo 9°; artigo 12; artigo 14, I e artigo 15 da Lei n°
9.317/96.
O acórdão recorrido corroborou com o ADE de exclusão e com as conclusões do
Despacho Decisório no 079/2007, entendendo que a interessada exerceu atividade assemelhada à
de engenharia e que não apresentou nenhum documento capaz de comprovar suas alegações de
não exercer atividade vedada.
Verifico que as alterações do contrato social colacionadas aos autos indicam que o
objeto social da empresa é o de manutenção, reparos e comércio de central telefônica (e-fls. 72).
Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em suma, que a atividade de
conserto de telefones não é assemelhada à de engenheiro, eis que não implica em registro no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, apresentando cópias de notas
fiscais de e-fls. 117 a 6.193 para comprovação de suas alegações.
De fato, as centenas de Notas fiscais juntadas aos autos pelo Recorrente
confirmam suas alegações do Recorrente no sentido de que ele não realizou atividade vedada no
ano-calendário de 2002, entretanto, a situação que deu azo a sua exclusão no Simples foi
detectada no ano-calendário de 2001 (e-fls.9), para o qual não foi apresentada qualquer prova da
atividade exercida pela empresa.
Considerando tais fatos, entendo que há necessidade de baixar o processo em
diligência para que o Recorrente seja intimado a apresentar contrato social e alterações
posteriores e as notas fiscais do primeiro semestre do ano-calendário de 2001 (30/06/2001),
tendo em vista a probabilidade da existência de seu direito de se manter no Simples.
Com respeito à preclusão do direito de apresentação de provas no contencioso
administrativo fiscal, destaco que este instituto vem sendo relativizado neste órgão julgador de
segunda instância quando se está diante de provas e indícios veementes indicadores de
plausibilidade jurídica da pretensão. Cito, por exemplo, a premissa em que se lastreou as razões
de decidir do Acórdão n.o 9303-005.065, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no sentido de
que "a noção de preclusão não pode ser levada às últimas consequências, devendo o julgador
ponderar sua aplicação no caso concreto à luz dos elementos constantes dos autos e que
conduzem à identificação plena da matéria tributável, em homenagem ao princípio da verdade
Fl. 7052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.194 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.000774/2007-59

material" (Acórdão n.o 9202-001.634, citado como sendo o paradigma). Veja-se a ementa que
trago a colação, ipsis litteris:
Acórdão n.o 9303-005.065
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
Data do fato gerador: 24/04/2008
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO.
(...)
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO
NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO
E PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento
de provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para
apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua
apreciação e prolação de novo acórdão.
Recurso Especial do Contribuinte provido.
Pelo exposto, resolvo baixar o processo em diligência, para que o sujeito passivo
seja intimado a apresentar contrato social e alterações posteriores, bem como notas fiscais do
ano-calendário de 2001, de modo a comprovar o não exercício da atividade vedada que foi
motivo de sua exclusão no Simples.
Esclareço que, por força do parágrafo único do art. 35 do Decreto n.o 7.574, de
2011, o sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização da diligência, sempre
que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese em que deverá ser
concedido prazo de trinta dias para sua manifestação.
É como Voto.
(Assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 7053
DF CARF MF
Documento nato-digital